Tribunal: TJMT
Processo: 0011266-12.2011.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0011266-12.2011.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MACIONIL NUNES DE FREITAS - CPF: 054.595.911-04 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MACIONIL PAES DE FREITAS JUNIOR - CPF: 006.594.491-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUE NÃO INFLUENCIA NO RESULTADO DA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SOMENTE NO EFEITO ACLARATÓRIO.

Mesmo não tendo ocorrido manifestação sobre o pedido de assistência judiciária gratuita, tal circunstância não influenciou o resultado final do julgamento, porquanto o presente feito tramitou perante a justiça comum e somente foi encaminhado à Turma Recursal, com base no IRDR no 85560/2016, sendo que na decisão colegiada proferida pela Turma Recursal, não houve condenação do Autor/Embargante ao pagamento de custas e nem de honorários advocatícios, acolhem-se os embargos somente no efeito aclaratório.

A omissão que importa em “déficit” na prestação jurisdicional é aquela que pode influenciar o resultado do julgamento – inexistente na espécie. (STJ, REsp 1047127/DF).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, anulou a sentença proferida que julgou extinta o presente feito e com fundamento no inciso I do § 3o do artigo 1.013, do Código de Processo Civil, decidiu o mérito da causa e JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial e que posteriormente rejeitou os embargos declaratórios também opostos pelo Autor, que pleiteava a reforma da decisão colegiada, sob o argumento de que o ajuizamento de execução fiscal indevida, por si só, faz presumir a ocorrência de dano moral na modalidade
in re ipsa
.

Desta feita o Embargante alega que não houve manifestação sobre o seu pedido de justiça gratuita, o que caracteriza omissão e deve ser regularizada por meio dos presentes aclaratórios.

Ao final requer que ocorra manifestação sobre o pedido de gratuidade da justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020